Tribunal: STF
Processo: RE 1542987
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Maranhão, que negou provimento à apelação do Estado do Maranhão, determinando o pagamento de abono de permanência e a conversão em pecúnia dos períodos relativos à licença-prêmio não gozada em favor da servidora ora recorrida. (eDOC 16 – ID: bb3e8c4c)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 93, IX, do texto constitucional. (eDOC 22 – ID: 105e2793)



    Nas razões recursais, sustenta-se ofensa ao princípio da obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, pois a decisão monocrática proferida pelo Tribunal de origem e mantida pelo acórdão recorrido “se limitou a reproduzir integralmente o Parecer da Procuradoria-Geral de Justiça para manter a sentença e julgar improcedente a apelação”. (eDOC 22 – ID: 105e2793, p. 6)



    Requer-se, ao final, “a declaração de nulidade do acórdão recorrido, a fim de prolação de nova decisão com análise das matérias previstas na apelação apresentada pelo Estado do Maranhão, de modo reformar a sentença integralmente, julgando improcedente os pedidos autorais”. (eDOC 22 – ID: 105e2793, p. 7)



    É o relatório.



    Decido. 



    A irresignação não merece prosperar. 



    Inicialmente, registre-se que, com relação à alegada ofensa ao artigo 93, IX, da Constituição Federal, observo que esta Corte já apreciou a matéria por meio do regime da repercussão geral, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010 (tema 339). Na oportunidade, o STF reconheceu a existência de repercussão geral do tema e reafirmou sua jurisprudência no sentido de que o referido artigo exige que o acórdão ou a decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem estabelecer, todavia, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas. Confira-se a ementa do referido julgado: 



     



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, DJe 13.8.2010)



     



    Na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas de seu convencimento. Assim, verifica-se que a prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses da parte recorrente.



    Quanto ao mérito, a Corte de origem, com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie e no acervo probatório constante dos autos, consignou que a servidora ora recorrida preencheu os requisitos para a conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e para a percepção de abono de permanência. Ressaltou que o usufruto da licença-prêmio depende da discricionariedade administrativa, e que o direito à conversão em pecúnia surge da aposentadoria, quando o servidor não tem mais oportunidade de gozar a licença-prêmio. É o que se depreende do seguinte trecho da decisão monocrática mantida integralmente pelo acórdão recorrido:



    “DA LICENÇA PRÊMIO 



    Da prejudicial de mérito – Prescrição 



    O termo inicial para a contagem do prazo prescricional para requerer o direito de conversão de licença prêmio não gozada em pecúnia é a data da aposentadoria, sendo este de cinco anos, que, no caso em apreço não fluiu. 



    Constata-se dos autos que a ex-servidora foi aposentado no abril de 2021, tendo a presente ação sido distribuída em 15.11.2021, não alcançando, portanto, o lapso temporal quinquenal.



    Afasto a presente prejudicial de mérito. 



    Do mérito 



    A licença prêmio é benefício concedido aos servidores do Estado do Maranhão após cada quinquênio, ininterrupto, de efetivo exercício. Tal benefício já estava presente na Lei Estadual nº 36/1969, que posteriormente foi substituída pela Lei 6.107/1994, que assim prescreve: 



    Art. 145 - Após cada quinquênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus a 3(três) meses de licença, a título de prêmio por assiduidade, com a remuneração do cargo efetivo. 



    § 1º - Para efeito de licença-prêmio, considera-se de exercício o tempo de serviço prestado pelo servidor em cargo ou função estadual, qualquer que seja a sua forma de provimento. 



    § 2º - O ocupante há mais de três anos de cargo em comissão ou função gratificada perceberá durante a licença a quantia que percebia à data do afastamento. 



    (…) 



    Art. 150 - O servidor deverá aguardar em exercício a concessão da licença-prêmio. 



    Parágrafo único - O direito à licença-prêmio não está sujeito à caducidade. 



    Desta forma, cumpre à parte autora apenas comprovar seu vínculo administrativo com o Estado do Maranhão e o tempo de serviço superior a cinco anos. De outra parte, referido gozo, ou o descumprimento de normas que o impeçam, são matérias cujo ônus da prova incumbe ao réu, posto serem fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito pleiteado, até mesmo porque é a Administração quem libera o servidor para usufruir das folgas. 



    E, no caso, a parte autora juntou o documento (ID 53599947), demonstrando que o início de seu vínculo administrativo na Secretaria de Educação do Estado do Maranhão se deu a partir de 30.04.1982, extinguindo-se com o ato de sua aposentadoria ocorrida em 04.2021 (ID 53599952), após mais de 38 anos de serviço, inclusive nesse ato ficou consignado que o adicional por tempo de serviço de 35%, levando em conta o tempo de seu vínculo administrativo (conforme contracheques juntados) 



    Desse modo, constituído estão os requisitos para a aquisição da licença prêmio, a qual não é limitada, mas de acordo com o tempo de serviço que, no caso presente, será é de 21 meses (sete licenças), vale dizer três meses para cada cinco dos 38 anos trabalhados pela parte autora (sete quinquídios). 



    Destarte, na contestação, a parte ré não comprovou fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte autora, não apresentando qualquer documentação ou argumentação válida a afastar o direito pleiteado, limitando-se a afirmar que não há base legal para converter a licença prêmio em indenização. 



    Acrescente-se que a base legal para a pretensão autoral está no fato de que houve a consolidação de um direito para o servidor, sem que o ente público viabilizasse o seu gozo, concedendo-lhe a licença pelo tempo determinado em lei, haja vista que a fruição desse direito carece de autorização estatal, pois que sua concessão é ato discricionário que pode ser postergado para o futuro, de acordo com a conveniência da administração, e quando não é deferido o gozo, a presunção legal é que esta omissão decorre da necessidade da permanência do servidor no serviço, em proveito da sociedade. 



    Importante frisar que, embora o requerido afirme que a licença prêmio depende, para sua concessão, da análise das razões de oportunidade e conveniência da Administração Pública em deferi-la no momento requerido pelo servidor, tal fato não retira da esfera de direitos do autor/servidor a percepção ao citado benefício. 



    Ademais, havendo a incorporação do direito à licença prêmio no patrimônio jurídico do servidor, a aposentadoria sem a concessão deste, constitui uma forma de enriquecimento sem causa justa e legal da Administração em detrimento do servidor, pois, desfeito o vínculo administrativo, não há mais possibilidade dele usufrui-lo, o que, por certo é vedado pelo ordenamento jurídico.



    (...)



    Diante dessas circunstâncias, é notório o acobertamento jurídico da pretensão da parte autora, o que implica em declaração de procedência do direito invocado. 



    DO ABONO DE PERMANÊNCIA: 



    De início, vale ressaltar que o abono de permanência em serviço consiste em prestação pecuniária devida àqueles servidores que, mesmo reunidas as condições para aposentadoria, optam por continuar trabalhando, conforme arts. 40, § 19, da CF; 3º, § 1º, da EC 41/2003; e 7º da Lei 10.887/2004, cuja percepção independe da apresentação de requerimento administrativo (RE 648727-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 02/06/2017, DJe 22/06/2017), motivo pelo qual, ao contrário do que sustenta o Estado do Maranhão, o direito subjetivo ao recebimento do abono de permanência depende apenas do atendimento dos pressupostos exigidos pelo art. 40, § 19, da CF/88 (acrescentado pela EC 41/03). 



    Tal instituto foi criado pela Emenda Constitucional nº 41/2003, como forma de estimular que o servidor em condições de obter aposentadoria voluntária permanecesse na atividade, mediante a retribuição do valor da contribuição previdenciária. 



    Em verdade, tal benefício deve ser implantado na folha de pagamento do servidor que permanecer na ativa, no mês imediatamente subsequente ao implemento dos requisitos para aposentadoria voluntária. 



    Trata-se, portanto, de benefício imediato, já que o ente público empregador tem conhecimento que seu servidor já implementou, ou não, as condições para a aposentadoria voluntária, e caso o servidor não tenha formalizado o pedido de aposentadoria, deve ser implantado o abono de permanência independentemente de prévio requerimento administrativo para tal vantagem remuneratória.



    (...)



    Nesses moldes, importante ser ressaltado que o abono de permanência é verba de natureza remuneratória (STJ. Recurso Especial nº 1.568.209/RS, Rel. Humberto Martins. j. 25.11.2015, DJe 27.11.2015), diretamente prevista na Constituição Federal (artigo 40, §19), com a redação que lhe foi atribuída pela Emenda Constitucional nº 41/2003 e modificada posteriormente pela Emenda Constitucional nº 103/2019. 



    Ademais, anoto que o art. 40, §19, da CF/88 condiciona a percepção do abono de permanência tão somente ao cumprimento dos requisitos necessários à aposentadoria voluntária, não sendo estipulado nenhum outro elemento limitador, até porque o mesmo é automaticamente concedido, caso o interessado opte por permanecer em serviço, com a superveniência das condições para a aposentadoria voluntária. Em síntese: a Constituição Federal coloca o abono de permanência como consequência automática da opção do servidor pela permanência no serviço, motivo pelo qual a apresentação de requerimento administrativo solicitando o abono de permanência se mostra despicienda, segundo a lógica constitucional, nesse particular. 



    Demais disso, o STF já apreciou a matéria com repercussão geral, fixando a seguinte tese: TEMA 888: É legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna) (Redação da tese aprovada nos termos do item 2 da Ata da 12ª Sessão Administrativa do STF, realizada em 09/12/2015). 



    Não é, portanto, possível atribuir eventualidade ao pagamento da citada vantagem, pois somente com o implemento da aposentadoria ela cessará. O STJ, inclusive, sob o regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 8/2008, já se manifestou sobre a natureza jurídica do abono de permanência para fins tributários, de forma a assentar o seu caráter remuneratório. A propósito: EDcl no REsp 1.192.556/PE, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, DJe 17.11.2010. (REsp 1795795/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 17/09/2019, DJe 11/10/2019). 



    No caso dos autos, a requerente logrou em demonstrar que preencheu os requisitos para concessão da aposentadoria voluntaria em junho/2011, quando completou 50 (cinquenta) anos de idade, já possuindo 25 (vinte e cinco) anos de contribuição (atingido em 2007), bem como entre esse lapso até a publicação do ato de concessão da aposentadoria voluntária (abril/2021), permaneceu a autora na ativa, conforme as fichas financeiras acostadas aos autos. 



    Nesses moldes, a parte autora implementou as condições para a aposentadoria voluntária em junho/2011, fazendo desde então jus a percepção do abono. Da análise da documentação apresentada resta comprovada que a autora se aposentou voluntariamente somente em abril/2021. 



    No entanto, há que se ponderar que a prescrição atinge prestações anteriores ao quinquênio que antecede à propositura da ação, de acordo com o Decreto 20.910/32 e a Súmula nº 85 do STJ, que reza: 



    'Nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda pública Figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação.' 



    Portanto, deve ser condenado o requerido ao pagamento do abono de permanência do período correspondente ao período de setembro/2016 até março/2021 (mês anterior a aposentadoria da autora), observada a prescrição quinquenal, considerando que ação somente foi ajuizada em 29.09.2021, e que estão prescritas as parcelas anteriores a 09.2016, cujo valor será apurado em liquidação de sentença.



    (...)” (eDOC 12 - ID: a6fabfc1, p. 9-14, grifo nosso)



     Assim, verifica-se que a matéria debatida no acórdão recorrido restringe-se ao âmbito infraconstitucional, tendo em vista a interpretação quanto ao preenchimento dos requisitos dispostos na lei para a concessão dos respectivos benefícios (conversão em pecúnia da licença-prêmio e abono de permanência), de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.



    Além disso, divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Nesses termos, incide no caso a Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:  



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL APOSENTADA. DIREITO À CONVERSÃO EM PECÚNIA DOS PERÍODOS DE LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDOS NA ATIVIDADE. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICES DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. 1. O Tribunal de origem, com fundamento nos pressupostos fático-probatórios dos autos e na legislação infraconstitucional local de regência, reconheceu o direito da ora agravada à conversão em pecúnia das licenças-prêmio não usufruídas. 2. Inviável, portanto, o recurso extraordinário, ante a impossibilidade da análise de legislação infraconstitucional local e de matéria fático-probatória. Incidência do óbice dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento. 4. Incidência da multa do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil, em caso de julgamento unânime, no importe correspondente a 1% sobre o valor da causa” (ARE 1396626 AgR-segundo, Rel. Min. André Mendonça, Segunda Turma, DJe 28.05.2024 – grifo nosso)  



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL ATIVA. LICENÇA-PRÊMIO CONVERTIDA EM PECÚNIA PELA PRÓPRIA ADMINISTRAÇÃO ESTADUAL. CONTROVÉRSIA QUANTO À INCLUSÃO DO VALE-ALIMENTAÇÃO, ADICIONAL DE FÉRIAS E DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO PROPORCIONAL EM SUA BASE DE CÁLCULO. TRIBUNAL DE ORIGEM QUE DECIDIU A CONTROVÉRISA COM FUNDAMENTO NA LEI COMPLEMENTAR 10.098/1994 DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. SÚMULA 636 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 1511452 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 05.12.2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Militar. Licença especial. Conversão em pecúnia. Prescrição. Matéria infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve a sentença de improcedência da ação. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimento vedado neste momento processual (Súmula 279/STF) IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1386286 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 10.10.2024)



    “Ementa: Direito Administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público. Abono de permanência. Preenchimento dos requisitos. Matéria infraconstitucional. Súmula 279/STF. I. Caso em exame 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo que tem por objeto acórdão que manteve sentença de procedência do pedido. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo. III. Razão de decidir 3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos. 4. Hipótese em que, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário analisar a legislação infraconstitucional aplicada ao caso, assim como reexaminar fatos e provas constantes dos autos, procedimentos vedados neste momento processual. Súmula 279/STF. IV. Dispositivo 5. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno a que se nega provimento, com a aplicação da multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4°, do CPC/2015”. (ARE 1520976 AgR-segundo, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Presidente, Tribunal Pleno, DJe 21.03.2025)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 27.08.2024. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO CIVIL. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. CONVERSÃO EM PECÚNIA. ABONO DE PERMANÊNCIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS E DE LEGISLAÇÃO LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO STF. TEMAS 339 E 660 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos e o exame da legislação local aplicável à espécie, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a vedação contida nas Súmulas 279 e 280 do STF. 2. Quanto à alegada deficiência na prestação jurisdicional, ao julgar o AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe 13.8.2010, o Plenário assentou a repercussão geral do tema 339 referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 3. O Supremo Tribunal Federal já assentou a inexistência da repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, da legalidade e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional (ARE-RG 748.371,da relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013, tema 660 da sistemática da RG) 4. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)”. (ARE 1320723 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 18.12.2024)



    Por fim, registro que o Supremo Tribunal Federal recentemente julgou o mérito do RE-RG 1.167.842, de minha relatoria, DJe 12.12.2024, paradigma do tema 975 da repercussão geral, no qual se assentou a natureza indenizatória dos valores decorrentes da conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada e que o teto remuneratório é aplicável na base de cálculo utilizada para computar o valor a ser pago. Eis o acórdão deste precedente:



    “Direito constitucional. Recurso extraordinário. Processo-paradigma do tema 975, da sistemática da repercussão geral. Licença-prêmio não usufruída. Conversão em pecúnia. Caráter indenizatório. Teto remuneratório constitucional que apenas se aplica à base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. I. Caso em exame Art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, que concede ao Agente Fiscal de Rendas a possibilidade de converter em pecúnia os períodos de licença-prêmio não usufruídos enquanto estava na ativa. Recebimento da indenização da licença-prêmio não gozada quando em atividade sem aplicação do redutor salarial previsto no artigo 115, XII, da Constituição Estadual de São Paulo. II. Questão em discussão Há duas questões em discussão: (i) saber se o redutor salarial é aplicável ao pagamento de licença-prêmio não usufruída e convertida em indenização em pecúnia; e (ii) saber se o art. 43, § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. III. Razões de decidir a) A remuneração e o subsídio de todas as categorias de agentes públicos estão sujeitos ao teto constitucional previsto no art. 37, inciso XI, da Constituição Federal, sejam ocupantes de cargos, empregos ou funções públicas, da Administração direta, autárquica ou fundacional, de todos os poderes e esferas do governo. Estão ressalvadas, contudo, as verbas de caráter indenizatório, assim definidas em lei, nos termos do § 11 do art. 37 da Constituição; b) ainda que o teto remuneratório não incida sobre as parcelas indenizatórias, ele deve incidir sobre a base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada; c) o Supremo Tribunal Federal, nas últimas décadas, tem-se pronunciado no sentido de que a natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização; d) Art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar Estadual 1.059/2008 em concordância com a Constituição Federal e com a Constituição do Estado de São Paulo. IV. Dispositivo e tese Recurso extraordinário interposto pelo Estado de São Paulo provido para que seja reformada a decisão de fls. 122-136, a fim de determinar a aplicação do teto remuneratório na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada. Considerando que o resultado desse julgamento importa a improcedência total da ação ajuizada pelo servidor, ora recorrido, invertidos os ônus de sucumbência. Tese firmada para o tema 975: “O art. 43, caput e § 1º, da Lei Complementar estadual 1.059/2008, de São Paulo, é formal e materialmente constitucional. A natureza indenizatória da conversão de licença-prêmio em pecúnia é válida somente no que se refere ao valor total da indenização. O teto remuneratório constitucional incide na base de cálculo utilizada para computação do valor a ser pago a título de indenização de licença-prêmio não gozada, equivalente à remuneração a que o servidor faz jus no momento de sua aposentadoria”.



     



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista a ausência de fixação de honorários pela origem, deixo de aplicar o disposto no §11 do art. 85 do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de abril de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente